Tribunal: TJMT
Processo: 1009817-30.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1009817-30.2019.8.11.0000
RECORRENTE: RUBENS RODRIGUES ROCHA E IONE RIBEIRO ROCHA
RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOVILINA DIAS DE JESUS, NESTE ATO REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE, SENHOR EUGÊNIO FLORENTINO DE ARAÚJO JÚNIOR
Vistos.
Trata-se de pedido de homologação de acordo, apresentado por ambas as partes (id 77250034).
Nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, “haverá resolução de mérito quando o juiz: III – homologar: b) a transação”. Desse modo, denota-se, pois, que a Vice-Presidência, em juízo de admissibilidade de Recurso Especial, não detém competência para proferir decisão com resolução de mérito, sendo o caso de se remeter o feito à instância de primeiro grau para a análise do pleito.
Desse modo, determino a intimação dos Recorrentes para que se manifestem expressamente sobre o interesse em desistir do presente Recurso Especial. Após, voltem-me conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.